Tribunal: TJDFT
Processo: 0705316-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705316-46.2021.8.07.0001 APELANTE: AGROPECUARIA CASA BRANCA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Nas razões recursais Id. 26163002, a Apelante (embargante) requer o recebimento da Apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo. A Apelante defende a nulidade da citação efetivada na pessoa da sua sócia, Margô Gomes de Oliveira Kamikowski, e que deve lhe ser restituído o prazo para a oposição de Embargos à Execução. Destaca que a sociedade empresária é administrada pela coexecutada Aline Gomes de Oliveira, por isso Margô Gomes de Oliveira Kamikowskinão possui poderes para representá-la em juízo nem para receber citação em seu nome. Acrescenta que a decisão que reconheceu a citação da empresa na Execução não fui publicada em nome do seu patrono constituído, o que ocasiona a nulidade de todos os atos processuais seguintes. Pede a concessão do efeito suspensivo à Apelação, em razão do risco da irreversibilidade dos efeitos da sentença, caso as medidas constritivas prossigam. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 23642644. Preparo comprovado - Id. 26163004. Decido. Segundo o caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. Por sua vez, o § 1o, III, do citado dispositivo legal preconiza que começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que extingue, sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, como no caso em exame. Também o § 4o do referido art. 1.012 preconiza que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreciação, a Apelação deve ser recebida no duplo efeito, por haver fundamentação relevante e risco de dano grave e de difícil reparação à Apelante em aguardar o julgamento deste recurso,visto que foi arguida a nulidade de citação realizada na Execução de Título Extrajudicial, o que refletirá na validade dos atos lá praticados. Ante o exposto, recebo a Apelação nos efeitos suspensivo e devolutivo. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora